Tribunal: TJES
Processo: 0010920-65.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010920-65.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:
Apelações criminais interpostas pelo M
PES
e pelos réus
,
contra sentença que condenou ambos
os denunciados
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), fixando penas de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa. O M
PES
requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado; as defesas postulam absolvição, desclassificação para o art. 28, aplicação da minorante em maior fração, regime mais brando e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação; (ii) verificar se é possível a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; (iii) avaliar se é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; (iv) redimensionar a dosimetria da pena, incluindo regime inicial; (v) analisar o cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
A minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica porque as circunstâncias — grande quantidade de droga, relevante quantia em espécie, expressivo volume de notas falsas, monitoramento prévio da ré — revelam dedicação dos agentes a atividades criminosas.

2. RECURSOS DEFENSIVOS:

2.1.
A materialidade do tráfico se confirma pelos autos de constatação e apreensão, boletins unificados, mandados de busca e autorização policial, evidenciando droga em quantidade relevante, dinheiro fracionado e diversas notas falsas.

2.2.

A autoria se estabelece pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados na fase policial e em Juízo, sem qualquer indicativo de parcialidade, corroborando todo o conjunto probatório.

2.3.
A desclassificação para posse para consumo pessoal se afasta porque a quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão demonstram destinação mercantil dos entorpecentes, sendo irrelevante eventual concomitância entre uso e tráfico.

2.4.

A pena-base permanece no mínimo legal, inexistindo interesse recursal na revisão dessa etapa.

2.5.

O regime inicial semiaberto se impõe diante da pena fixada em 5 anos de reclusão, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

2.6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a reprimenda supera 4 anos, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO
:
N
egado provimento
aos recurso
s
defensivo
s. Dado provimento
ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
,
e redimensionar as penas, de ambos os réus, para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, e negar provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010920-65.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, EVA REGINA CHARRA DE MELO
APELADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EVA REGINA CHARRA DE MELO
Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELADO: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
(1.)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

(2.)

EVA REGINA CHARRA
e
(3.)

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 14552650), que
condenou os denunciados
pela prática do crime de
tráfico de drogas na forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), ao cumprimento de penas, idênticas, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

O Órgão Ministerial
postula
, em suas razões, pelo
afastamento
da minorante do
tráfico privilegiado
(§ 4º, do art. 33 da Lei de Drogas) (Id. 14552659).

A defesa de JOSÉ
requer, em suas razões, a
absolvição
,
em razão da fragilidade probatória
; aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
em sua
fração máxima
(2/3);
abrandamento
do regime inicial, e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(
Id. 15014544
).

A defesa de EVA, por sua vez, requer a
absolvição
,
por ausência de provas da mercancia;
desclassificação
para a figura da posse ilegal
de drogas
para consumo pessoal (art. 28 da Lei
11.343/06
), e
redução da pena-base
.

Acerca dos fatos,
consta que, na manhã de 23/11/2018, policiais realizavam cerco tático na Rodovia ES 080, Km 145, quando solicitaram a parada do veículo ocupado pelos denunciados.

Durante a verificação dos documentos, o condutor, JOSÉ AUGUSTO, apresentou nervosismo, o que causou desconfiança nos agentes e motivou a busca no veículo, onde foi localizada uma
nota falsa
de
R$ 100,00
(cem reais).

N
a bolsa da passageira
e corré
, EVA, foram apreendidos
49
(quarenta e nove) papelotes de
cocaína
,
133
(cento e trinta e três) gramas de
cocaína
,
R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) em
notas falsas
,
R$ 9.263,00
(nove mil, duzentos e sessenta e três reais) em espécie e
05
(cinco)
celulares
, além de
12

g
(doze gramas) de
crack
,
em sua mão.

Já em poder de JOSÉ foi apreendida a quantia de R$
759,00
(setecentos e cinquenta e nove reais) em espécie.

Posteriormente, os agentes realizaram buscas na casa noturna de propriedade da ré, onde localizaram
R$ 900,00
(novecentos reais) em
notas falsas
e
R$ 233,00
(duzentos e trinta e três reais) em espécie.

Em continuidade, os policiais se deslocaram à casa da filha da denunciada,

e lá apreenderam
R$ 7.708,00
(sete mil, setecentos e oito reais) em notas fracionadas
, que os envolvidos não souberam informar ou comprovar origem lícita
.

A
o serem questionados sobre os fatos, os réus negaram a propriedade
e mercancia
das drogas

(fls. 15/18
e
link
Id.
14552634
).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses

recursais.

-
Quanto
ao
apelo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

O Órgão Ministerial
postula
, em suas razões, pelo
afastamento
da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
,

argumentando que
a quantidade, variedade
e
natureza das drogas, somada à
s circunstâncias d
a apreensão
, afasta a figura do privilégio
.

Como se sabe, o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado exige
que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, as certidões e documentos de fls. 118/129 são suficientes para demonstrar que os réus são
tecnicamente
primários,
pois
inexist
em
registros criminais válidos a desabonar
seu
s antecedentes.

Porém,
a
expressiva quantidade de dinheiro
falso
e em espécie, em notas variadas
;
somado à quantidade e variedade de drogas,
fracionadas e

prontas para a venda,
e à informação de que a ré já estava sendo monitorada pela
s autoridades
,
em razão da notícia de que, no estabelecimento comercial de sua propriedade, ocorria o tráfico de drogas (link Id. ), são argumentos que
inviabiliza
m
a concessão do privilégio
,
e demonstra
m
, de forma incontroversa, a dedicação à prática de atividades criminosas.

Assim,
afastada a minorante do tráfico privilegiado
,
ficam os réus definitivamente condenados ao cumprimento de
05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

- Quanto aos
apelos
defensivos:

R
egistro que apreciarei
as teses recursais
de maneira conjunta, ante a similitude das razões.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
está estampada no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24/25); auto de apreensão (fls. 30/32); boletins unificados (37/42, 43/46 e 72/74); cópia
s
de mandado
s
de busca e apreensão (fls. 49/51), autorização para entrada em domicílio (fl. 52)
e laudos toxicológicos (Ids. 14552637/14552638)
.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares,
David Domingos
e
Angelo da Silva Dias
, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo,
detalharam a
diligência que motivou
o
flagrante,
confirma
ndo
a apreensão de drogas, em contexto indicativo d
a mercancia
(fls. 04/14 e
link
Id.
14552634
).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar inocentes, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios
.

E
nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos
.

Cumpre salientar mais
,
que a configuração do tráfico de entorpecentes não exige que os réus sejam surpreendidos no ato da entrega da substância a terceiro, sendo suficiente a existência de circunstâncias, seguras e objetivas, que revelem a destinação do tóxico à mercancia ilícita, como na hipótese.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não
prospera
a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal,
em especial,
diante da quantidade, e
porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta o reconhecimento d
a traficância
, pois muitos
exercem a
comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Indo adiante, as defesas pleiteiam a
revisão da dosimetria
.

Sobre a
pena-base
, extrai-se que
foi fixada no mínimo legal, para ambos os réus, e por tal razão,
carece de interesse
o pleito pelo seu redimensionamento.

C
om relação
ao

tráfico privilegiado,
acolhida a pretensão ministerial,
e decotada a minorante, não há que se discutir acerca da
fração de diminuição.

Indo adiante,
não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, atrai a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do
semiaberto
.

Aliás, fixada a
reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
,
que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do CP
, é
i
ncabível a

substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.

16595974
),
CONHEÇO e:

- NEGO PROVIMENTO aos recurso
s
defensivo
s
,
e

- DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial,
para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
,
e redimensionar as penas, de ambos os réus, para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)